Tribunal: STF
Processo: RE 89380
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-05-29
Data de publicação: 1979-05-29

Ementa:
Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante (AFRMM). 
A ele não estão sujeitas as mercadorias enviadas de portos nacionais com destino à Zona Franca de Manaus, equiparada por força da lei ao exterior. 
Aplicação dos artigos 4º do Decreto-lei nº 288/67, 54 da Lei nº 5.025./64, e 3º, § 5º, d, do Decreto-lei nº 3.142/70. (Precedentes do Plenário). 
II - Recurso extraordinário conhecido, mas não provido.